Tribunal: TJPA
Processo: 0857029-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857029-80.2020.8.14.0301

APELANTE: MARCELO ANTONIO SILVA DE ALENCAR

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO C6 S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANO MORAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO VISANDO A REFORMA DO JULGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. GOLPE DE INTERNET. OLX. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES (TED). IMEDIATA COMUNICAÇÃO, APÓS CIÊNCIA DA FRAUDE. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.

2. Não há o que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, quando as alegações da peça vestibular ilustram a relação entre as partes, devendo eventual responsabilidade pelos fatos imputados ser objeto de julgamento de mérito.

3. A instituição financeira, mesmo possuindo condições para tanto, deixou de comprovar ter efetivamente diligenciado para recuperação de valores remetidos fraudulentamente pelo seu correntista. Ao invés disso, insiste em atribuir culpa a terceiro, no instituto de transferir-lhe o ônus da sua própria atividade comercial, o que não pode ser admitido.

4. O autor tentou impedir de imediato a concretização da fraude mostrando-se diligente na tentativa de bloquear as transações, sem, contudo, obter êxito, sendo presumido o abalo moral à vista do ocorrido suportado.

5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença (Id. 6262242) proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANO MORAL
movida por
MARCELO ANTONIO SILVA DE ALENCAR
em face de
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO DIGITAL C6 S/A,
julgou procedentes os pedidos realizados na inicial para condenar o primeiro réu a pagar: a) Indenização pelos danos materiais causados ao autor no valor de R$ 57.000,00 a ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E a partir da data do dano (03.09.2020) e, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida no processo; b) Indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigido com base no IPCA-E a partir do presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a citação da requerida; c) As custas e os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Quanto ao segundo réu, foi reconhecida a ausência de responsabilidade.

Inconformado, o réu BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação (ID. 6262245), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma, em síntese, que não cometeu nenhum ilícito; que há excludente de responsabilidade: culpa de terceiro; ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; inexistência de defeito na prestação do serviço; inexistência de dano material; ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer minoração no valor fixado a título de danos morais.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e, caso não seja o entendimento, requereu redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões acostadas no ID. 6262249, requereu seja improvido o recurso e mantida a sentença
a quo
em todos os seus fundamentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

A irresignação não merece acolhida.

Em que pesem as sustentações do recurso, reputo suficientes os argumentos expostos na decisão atacada, os quais reitero e transcrevo a seguir:

“[...] Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARCELO ANTONIO SILVA DE ALENCAR em face de BANCO BRADESCO S/A e BANCO DIGITAL C6 S/A.

Na inicial o autor alega que é correntista do BANCO BRADESCO S/A, sendo que no dia 03/09/2020 o autor entrou em contato com sua gerente, de prenome Aline para que a mesma cadastrasse uma Conta Bancária e aumentasse seu limite de transferência, pois estava realizando a compra de um veículo. Ato contínuo enviou à gerente os dados bancários para cadastro, o que foi efetivado.

Assim o autor promoveu às 13:17 do dia 03/09/2020 transferência bancária no valor de R$ 57.000,00 para conta nº 0000027971465, vinculada à agência 0001 mantida pelo Banco Digital C6 BANK, sendo a conta de titularidade de CARLOS FELIPE DA SILVA, CPF nº 061.005.321-31.

Ocorre que, minutos após ter feito a transferência o autor percebeu que tinha sido vítima de um golpe de estelionato, sendo que ao perceber o fato às 14h09min ligou para sua gerente – Aline avisando que tinha sido vítima de um golpe e solicitando o cancelamento/bloqueio da transferência, momento no qual foi informado pela gerente que nada poderia fazer.

Diante do exposto o autor pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

No ID n. 21131557 determinou-se a inversão do ônus da prova.

A requerida BANCO DIGITAL C6 S/A apresentou contestação no ID n. 21701773 ocasião em que sustentou sua ilegitimidade passiva, vez que atuou como mera responsável pela conta na qual houve o pagamento. Preliminarmente, também impugnou o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor.

No mérito sustentou que CARLOS FELIPE DA SILVA - CPF: 061.005.321-31, abriu a conta virtual regularmente junto ao Banco Réu em 27/08/2020, que foi bloqueada em 15/09/2020, sendo que na ocasião da abertura, o titular portava seu documento de identificação pessoal.

Com relação a transferência, alegou que os valores foram recebidos às 14:25:11 na conta de CARLOS FELIPE, sendo transferidos para terceiros de nome MATHEUS TÁ MONTEIRO DE ABREU, DIEGO LEÔNCIO DOS SANTOS, MARIA CRISTINA CLARO, RODOLFO TERRABUJO MOREIRA, EDILSON SOUZA MONTEIRO JÚNIOR, FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA
GOLÇALVES e RAFAEL DOURADO OLIVEIRA ALVES. Pugnou, assim, pela exclusão da sua responsabilidade pela ausência de ato ilícito.
A requerida BANCO BRADESCO apresentou contestação no ID n. 21777674 ocasião em que também pugnou pela sua ilegitimidade passiva, bem como sustentou a falta de interesse de agir.

No mérito apresentou defesa genérica, sem se referir aos fatos descritos pelo autor.

A parte autora se manifestou em sede de réplica nos IDs n. 23048822 e 23048830.

O processo foi saneado no ID n. 25157330 ocasião em que o juízo entendeu pela possibilidade de julgamento antecipado da lide

No ID n. 25224829 a parte autora anuiu com o julgamento antecipado, assim como a requerida BANCO BRADESCO S.A no ID n. 25342911 e a requerida BANCO C6 S.A no ID n. 25455377

É o relatório. DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

DA RELAÇÃO CONSUMERISTA

Restou caracterizado no caso que o autor mantém com a requerida BANCO BRADESCO contrato de conta corrente, sendo, portando, destinatário final dos serviços prestados pela ré. Assim, presentes os requisitos do art. 2 e 3 do CDC.

Portanto, reconheço a incidência do CDC ao caso.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DESCUMPRIMENTO DA BOA FÉ OBJETIVA PELO BANCO BRADESCO S.A

Restou incontroverso no processo que o autor mantém com a requerida BANCO BRADESCO S.A contrato de conta corrente, sendo que no dia 03/09/2020 ele entrou em contato com sua gente para que ela cadastrasse uma conta bancária para receber um valor maior que seria transferido, sendo que às 13:17 do referido dia foi promovida a transferência do valor de R$ 57.000,00 para conta nº 0000027971465, vinculada à agência 0001 mantida pelo Banco Digital C6 BANK, sendo a conta de titularidade de CARLOS FELIPE DA SILVA, CPF nº 061.005.321-31.

Incontroverso, ainda, que, após a transferência realizada, o autor percebeu que, na realidade, tinha sido vítima de um GOLPE aplicado por um estelionatário, motivo pelo qual novamente entrou em contato com a requerida BANCO BRADESCO S.A às 14h09min do dia 03/09/2020 requerendo a sustação da ordem de transferência de numerários anteriormente realizada.

Restou incontroverso no caso, ante a TOTAL falta de impugnação fática a respeito das alegações feitas pelo autor na inicial pela ré BANCO BRADESCO, que a gerente da requerida informou ao autor que
nada poderia ser feito
.

Conforme alegado e demonstrado pela requerida BANCO C.6 os valores transferidos pelo autor
só foram recebidos às 14:25:11
na conta de CARLOS FELIPE, sendo, posteriormente, transferidos para terceiros de nome MATHEUS TÁ MONTEIRO DE ABREU, DIEGO LEÔNCIO DOS SANTOS, MARIA CRISTINA CLARO, RODOLFO TERRABUJO MOREIRA, EDILSON SOUZA MONTEIRO JÚNIOR, FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA GOLÇALVES e RAFAEL DOURADO OLIVEIRA ALVES.

Portanto, evidenciado no caso que, no momento em que o autor entrou em contato gerente da requerida BANCO BRADESCO os valores
ainda não tinham sido transferidos
para o BANCO C.6.

As relações contratuais são regidas pelo princípio da boa fé objetiva, de modo que durante a relação as partes devem atuar com base nos valores éticos e morais da sociedade, respeitando os deveres anexos contratuais, quais sejam: lealmente, transparência e colaboração, que devem ser observados em TODAS as fases do contrato.

Assim, não podia a requerida BANCO BRADESCO S.A simplesmente omitir-se após a transação realizada pelo autor, nada fazendo para tentar impedir o dano pelo correntista.

No caso analisado a omissão da ré BANCO BRADESCO S.A. em tutelar o interesse do consumidor e obstar a transferência, ou comunicar à requerida BANCO C.6 para que promovesse o bloqueio dos numerários ante a comunicação por parte o consumidor acerca do golpe foi a conduta responsável pelo dano discutido na presente demanda, já que sua inércia viabilizou o recebimento pelos estelionatários dos numerários transferidos pelo autor.

Cabe destacar aqui que, mais do que uma regra de interpretação das normas jurídicas e contratuais, a boa fé objetiva impõe aos contratantes um dever de conduta, de modo que o padrão comportamental deve ser guiado pela lealdade, pela probidade, pela proibição do comportamento contraditório, e, ainda, conforme salienta Maria Helena Diniz, pelo dever acessório de informar, de colaborar e de atuar de forma diligente (DINIZ, Maria Helena. Curso De Direito Civil Brasileiro - Vol. 1 - 38ª Edição, Volume 1, SaraivaJUR, 2021, 450)

Portanto, não se pode considerar no caso que, a ré BANCO BRADESCO S.A. estava simplesmente obrigada a promover a transferência dos valores em decorrência do serviço bancário por ela prestado, mas também estava obrigada a observar, no exercício da sua atuação, os deveres jurídicos anexos acima referidos, atuando de modo a proteger os interesses do consumidor que é seu correntista.

Dessa forma, Carlos Roberto Gonçalves destaca que o desrespeito aos deveres anexos do contrato decorrentes do descumprimento boa fé objetiva ensejam em violação positiva da obrigação e/ou do contrato, gerando, portanto, inadimplemento (GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro: Parte Geral, SaraivaJUR, 2021, p.89), sendo o mesmo entendimento reconhecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tal como se percebe no trecho a seguir destacado, retirado do AREsp 718.523 de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/06/2015: “ora, facilmente se observa que os réus descumpriram os deveres anexos à Boa-fé objetiva, tendo praticado a chamada violação positiva do contrato”, assim como no AREsp 262.823, também de relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/04/2015 segundo o qual:

Da boa-fé objetiva contratual derivam os chamados deveres anexos ou laterais, entre os quais o dever de informação, colaboração e cooperação. A inobservância desses deveres gera a violação positiva do contrato e sua consequente reparação civil, independente de culpa.

Portanto, considerando-se que no caso a requerida BANCO BRADESCO S.A deixou de dar cumprimento aos deveres anexos contratuais, e OMITIU-SE no seu dever de cooperar com o correntista no sentido de obstar a transferência ao estelionatário, ou ainda, ao menos comunicar ao BANCO C.6. para que bloqueasse os valores ante a suspeita de fraude, reconheço a prática de ato ilícito pela requerida BANCO BRADESCO S.A.

Conforme evidenciado na presente decisão, o dano sofrido pelo consumidor decorreu da omissão da requerida, havendo, portanto, nexo de causalidade no caso, motivo pelo qual reconheço a responsabilidade civil da ré BANCO BRADESCO S.A. pelos danos causados ao autor.

Neste aspecto, destaco, ainda, que não merece prosperar o argumento de que houve excludente de responsabilidade for fato de terceiro (golpista) ou ainda, por culpa exclusiva do consumidor (que transferiu os valores ao golpista), vez que no caso, conforme demonstrando na presente decisão o consumidor comunico a requerida TEMPESTIVAMENTE acerca do golpe sofrido, e a ré, ao invés de diligenciar no sentido de tutelar os interesses do seu correntista, simplesmente omitiu-se e manteve-se TOTALMENTE INERTE, violando, assim, os deveres anexos do contrato e a boa-fé objetiva de conduta.

DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO C.6

Incontroverso no caso que o golpista mantinha conta corrente com a requerida BANCO C.6, sendo que o recebimento dos valores pelo estelionatário se deu, justamente, através da referida conta.

Conforme reconhecido pela própria ré BANCO C.6 em sede da sua defesa apresentada ao juízo, CARLOS FELIPE DA SILVA, titular do CPF: 061.005.321-31 (suposto golpista), abriu a conta virtual regularmente junto ao Banco Réu em 27/08/2020, sendo que a referida conta
foi bloqueada em 15/09/2020
por suspeita de fraude.

Sustentou a requerida que na ocasião da abertura, o titular portava seu documento de identificação pessoal.

No caso, não se sabe se CARLOS FELIPE é ou não o portador do CPF n. 061.005.321-31 e se ele abriu conta mediante uso falso de documentos ou abriu a referida conta mediante apresentação dos seus próprios documentos.

Assim, não há como se falar em responsabilidade da ré BANCO C.6 no caso, já que não houve comprovação por parte do BANCO BRASDESCO S.A de que comunicou a ré acerca da fraude, e nem tampouco restou demonstrado que a conta foi aberta mediante utilização de dados ou documentos falsos.

Portanto, AFASTO a responsabilidade civil da requerida BANCO C.6. no caso, ante a inexistência de prova nos autos de que ela praticou ilícito, ou alguma ação/omissão apta a contribuir para o dano sofrido pelo autor.

DOS DANOS MATERAIS

Restou comprovado no processo que o autor transferiu no do dia 03/09/2020 o valor de R$ 57.000,00 para o golpista, sendo que tal valor foi recebido pelo estelionatário em razão da omissão e inércia da requerida BANCO BRADESCO S.A.

Portanto, ante a perda do valor, restou caracterizado o dano material sofrido pelo autor.

Assim, sendo a ré responsável pelo dano conforme já evidenciado na presente decisão CONDENO-A a indenizar o autor pelo valor de R$ 57.000,00 a ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E a partir da data do dano (03.09.2020) e, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida no processo.

DOS DANOS MORAIS

O dano moral, em uma perspectiva ampla, pode ser caracterizado quando se verifica lesão à direitos da personalidade, de modo que a dignidade da pessoa humana é transgredida, havendo, por conseguinte, violações ao íntimo do sujeito, à honra, à reputação e aos sentimentos da pessoa.

Dessa forma, o dano moral pode ocorrer em razão de ofensa à honra subjetiva (compreendida como a autoimagem do sujeito), bem como quando acontece ofensa à honra objetiva (compreendida como o retrato social do sujeito perante a comunidade na qual ele se insere) ou ainda aos outros direitos da personalidade.

Diante da inércia da requerida BANCO BRADESCO S.A em prestar ao consumidor as informações necessárias, e, ainda obstar o bloqueio dos valores transferidos para a conta do golpista, o autor foi forçado aos sentimentos de angústia e frustração, na medida em que se viu perder a expressiva quantia de R$ 57.000,00.

Houve, portanto, violação aos direitos da personalidade do autor, em especial da sua dignidade humana.

Ante o dano causado pela ré, surge seu dever de indenizar, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil de 2002.

Com relação ao valor da indenização, considerando a extensão do dano caso (em especial o valor expressivo dos numerários indevidamente transferidos), e, ainda, a inércia da ré em tentar evitar o prejuízo do correntista, bem como tendo em vista a necessidade de se reparar integralmente a lesão, e, ainda, desestimular a prática de novas lesões pela requerida, fixo o valor da indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00, a ser corrigido com base no IPCA-E a partir do presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a citação da requerida.

DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Ante a sucumbência da ré, condeno-a ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos realizados na inicial para condenar a ré BANCO BRADESCO S.A a pagar:

a) Indenização pelos danos materiais causados ao autor no valor de R$ 57.000,00 a ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E a partir da data do dano (03.09.2020) e, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida no processo.

b) Indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigido com base no IPCA-E a partir do presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a citação da requerida.

c) As custas e os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC/15 [...]”.

Inconformado, o réu interpôs apelação cível de ID. 6262245 aduzindo, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma, em síntese, que não cometeu nenhum ilícito; que há excludente de responsabilidade: culpa de terceiro; ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; inexistência de defeito na prestação do serviço; inexistência de dano material; ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer minoração no valor fixado a título de danos morais.

Tais alegações não prosperam. Vejamos.

Da ilegitimidade passiva

Em suas razões, o réu/apelante repisa a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o autor/apelado foi vítima de fraude praticada por terceiro.

Como é cediço, o direito de ação, conquanto abstrato e autônomo em relação ao direito subjetivo material alegado, está submetido, dentre outros aspectos, à legitimidade das partes.

A legitimidade para causa consiste na titularidade da parte em relação ao interesse deduzido em juízo, o que revela sua qualidade de integrar a relação processual, seja na condição de demandante ou demandado.

Atualmente, tem-se entendido pela aplicação da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade de que se cuida deve ser aferida em abstrato, ou seja, deve ser analisada com base apenas nas afirmações do autor, constantes da petição inicial, sem a necessidade de produção de provas para tanto.

A esse respeito, merecem realce as lições de Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306, de onde se lê:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

Saliente-se que essa análise deve ser realizada in
status assertionis
, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a legitimidade das partes.

Na espécie, a parte autora imputa ao banco réu a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços após ter sido vítima de alegada fraude, sendo isto tudo bastante para caracterizar sua legitimidade passiva.

Se o dever de indenizar está ou não caracterizado, isso é questão afeta ao mérito litigioso e não compromete a ação sob o prisma de seus pressupostos.

Dito isso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Cinge-se o mérito recursal em analisar a responsabilidade do réu pelos fatos narrados pelo autor, bem como a ocorrência dos danos materiais e morais ditos por ele suportados.

Quanto à responsabilidade civil, de início, compete registrar que as relações bancárias se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do já consolidado entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se apura do enunciado da súmula 297.

Por força do disposto no artigo 14 do digesto consumerista o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

E, nos termos do §3º deste artigo, o fornecedor só não poderá ser responsabilizado quando provar que o defeito da prestação do serviço inexiste, ou quando a situação configurar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Disto resulta a compreensão de que as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por fraudes praticadas por terceiros que resultem em dano, sendo certo que a excludente apenas se caracteriza quando o fato seja inevitável, imprevisível e totalmente alheio à atividade bancaria.

Vale, ainda, dizer que, no âmbito das relações de consumo, a boa-fé objetiva é princípio primordial, segundo o qual as partes possuem o dever de agir baseadas em valores éticos e morais da sociedade. Daí decorre outros deveres anexos, como lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato.

Sobre o tema, leciona Flávio Tartuce e Daniel Amorim:

[...] Da atuação concreta das partes na relação contratual é que surge o conceito de boa-fé objetiva, que, nas palavras de Claudia Lima Marques, Herman Benjamin e Bruno Miragem, constitui uma regra de conduta. Na mesma linha, conforme reconhece o Enunciado n. 26 da Conselho da Justiça Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil, a boa-fé objetiva vem a ser a exigência de um comportamento de lealdade dos participantes negociais, em todas as fases do negócio. A boa-fé objetiva tem relação direta com os deveres anexos ou laterais de conduta, que são deveres inerentes a qualquer negócio, sem a necessidade de previsão no instrumento. Entre eles merecem destaque o dever de cuidado, o dever de respeito, o dever de lealdade, o dever de probidade, o dever de informar, o dever de transparência, o dever de agir honestamente e com razoabilidade. (Manual de direito do consumidor: direito material e processual / Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves. - 6. ed. rev., atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017).

No caso concreto, tem-se como incontroverso que o autor/apelado foi vítima de golpe, praticado por terceiro estranho aos autos, ao tentar adquirir um veículo por meio da plataforma online OLX, conforme o Boletim de Ocorrência (ID. 6262133).

Evidente, também, que o pagamento, via TED, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) foi realizado de forma voluntária, pelo autor, diretamente aos falsários (vide ID. 6262129).

Todavia, o cerne da questão é a conduta do banco apelante, enquanto prestador de serviços, após a imediata comunicação dos fatos pelo correntista.

O autor/apelado

é correntista do BANCO BRADESCO S/A, sendo que no dia 03/09/2020 o autor entrou em contato com sua gerente, de prenome Aline para que a mesma cadastrasse uma Conta Bancária e aumentasse seu limite de transferência, pois estava realizando a compra de um veículo. Ato contínuo enviou à gerente os dados bancários para cadastro, o que foi efetivado.

Assim, o autor promoveu às 13:17min do dia 03/09/2020 transferência bancária no valor de R$ 57.000,00 para conta nº 0000027971465, vinculada à agência 0001 mantida pelo Banco Digital C6 BANK, sendo a conta de titularidade de CARLOS FELIPE DA SILVA, CPF nº 061.005.321-31

Percorrendo os autos, constata-se que tão logo percebeu ter sido vítima de um golpe, o autor/apelado efetuou ligação telefônica para sua gerente, exatamente às 14h09min (ID. 6262125), na tentativa de solucionar o imbróglio e bloquear a transferência outrora realizada, tendo a gerente informado que não poderia fazer nada, orientando o autor a ligar para o Fone Fácil.

Ato contínuo, o autor efetuou ligação para o Fone Fácil às 14h10min (ID. 6262135), seguindo a orientação que lhe foi dada. Contudo, após informar o que havia ocorrido, foi informado de que nada poderia ser feito naquele setor, sendo orientado a entrar em contato com sua gerente novamente.

Assim fez o autor, ligando novamente para sua gerente às 14h16min (ID. 6262126), ocasião em que foi atendido pelo Sr. Marcos, que trabalha com a referida gerente, o qual lhe informou que tentaria contato com a Central de Segurança do Bradesco.

Novamente, às 14h29min, efetuou ligação para sua gerente (ID. 6262127), que informou que ainda estava tentando falar com a Central de Segurança, tendo o autor ficado 45 minutos esperando que os referidos funcionários conseguissem contato com a Central de Segurança do Banco.

A narrativa do autor é comprovada pelos prints acostados aos autos, documentos que em nenhum momento foram refutados ou impugnados pela instituição bancária ré.

O BANCO C6 S.A., instituição bancária do golpista que recebeu os valores transferido pelo autor, juntou documentos aos autos comprovando que a transferência só foi efetivada às 14h25min (ID. 6262159, fl. 8), isto é, mais de 01 (uma) hora depois da finalização por parte do autor, e depois deste já ter tentado de várias formas impedir a concretização da operação bancária sem, contudo, ser atendido por seu banco.

Como visto, entre a realização do TED pelo autor (13h17min) e a efetivação da operação (14h25min), decorreu mais de uma hora, portanto, não foi imediata.

Após perceber que havia sido vítima de um golpe, o autor ligou para sua gerente às 14h09min, informando sobre a ocorrência do golpe e solicitando o cancelamento da operação, entretanto, não obteve nenhum tipo de auxílio para suspender a transferência e evitar a concretização do golpe que estava em andamento.

É possível perceber, ainda, que o correntista adotou todas as medidas cabíveis para uma situação como esta, entrou em contato com sua gerente, acionou a central de atendimento do banco, elaborou Boletim de Ocorrência e carta de próprio punho.

Lado outro, não há provas de que a instituição financeira apelante tenha adotado qualquer medida que pudesse atenuar ou mitigar os prejuízos do consumidor, como a informação de possível fraude ao banco do destinatário da transferência ou a solicitação de bloqueio cautelar dos valores enviados.

Tanto na defesa processual, como na análise interna da ocorrência, o banco apelado se limitou a defender sua ausência de reponsabilidade pelo evento, atribuindo culpa a terceiro e até mesmo arguindo ilegitimidade passiva.

No entanto, em um cenário cada vez mais recorrente de esquemas de fraudes, os prestadores de serviços bancários não podem estar alheios a esta conjuntura, ao contrário disso, devem adotar postura colaborativa para prevenir e reparar prejuízos dos consumidores.

Nesse sentido, cita-se, por exemplo, a Resolução n° 147 de 28/09/21 do Banco Central do Brasil, que disciplina a conduta a ser adotada pelos prestadores de serviços bancários quando houve suspeita de fraude no âmbito do PIX, sistema de transferência semelhante à TED. Confira-se:

“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.

§ 1º A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III - o horário e o dia da realização da transação;

IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V - outros fatores, a critério de cada participante.

§ 2º O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.

§ 3º O participante prestador de serviço de pagamento deverá comunicar imediatamente ao usuário recebedor a efetivação do bloqueio cautelar.

§ 4º O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.

§ 5º Durante o período em que os recursos estiverem bloqueados cautelarmente, o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor deve avaliar se existem indícios que confiram embasamento à suspeita de fraude.

§ 6º Concluída a avaliação de que trata o § 5º:

I - os recursos serão devolvidos ao usuário pagador, nos termos do Mecanismo Especial de Devolução, de que trata a Seção II do Capítulo XI, caso se identifique fundada suspeita de fraude na transação; ou

II - cessará imediatamente o bloqueio cautelar dos recursos, comunicando-se prontamente o usuário recebedor, nas hipóteses em que não forem identificados indícios de fraude na transação.

§ 7º O bloqueio cautelar pode ser efetivado somente em contas transacionais de usuários pessoa natural, excluídos os empresários individuais.

§ 8º A possibilidade de realização do bloqueio cautelar de que trata este artigo deverá constar do contrato firmado entre o usuário recebedor e o correspondente prestador de serviço de pagamento, mediante cláusula em destaque no corpo do instrumento contratual, ou por outro instrumento jurídico válido.

§ 9º O usuário recebedor poderá solicitar a devolução do Pix em montante correspondente ao valor da transação original enquanto os recursos estiverem cautelarmente bloqueados.” (NR)

Ora, se após a suspeita de fraude é possível o bloqueio preventivo de valores no âmbito do PIX, sistema de transferência instantâneo, porque não seria admissível a mesma conduta para Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou, ainda, para o Documento de Ordem de Crédito (DOC).

No caso em comento, o banco apelante, mesmo possuindo condições para tanto, deixou de comprovar ter efetivamente diligenciado para recuperação de valores remetidos fraudulentamente pelo seu correntista. Em vez disso, insiste em alegar sua ilegitimidade passiva e atribuir culpa a terceiro, no instituto de transferir o ônus da sua própria atividade comercial, o que não pode ser admitido.

Tal contexto revela a violação positiva do contrato ante a inobservância dos deveres anexos a boa-fé objetiva, mormente a cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual.

Importante destacar que o consumidor avisou a instituição sobre a fraude, sem demonstração do réu de que não havia tempo para impedir o prejuízo.

A fraude praticada por terceiros não tem o condão de afastar a responsabilidade das instituições financeiras, por evidenciar-se a responsabilidade objetiva, caracterizando-se o dever de indenizar do banco apelante.

Desta feita, resta caracterizada a responsabilidade do banco réu pela evidente falha na prestação dos seus serviços, vez que o autor não recebeu do apelante a atenção necessária para que o valor pudesse lhe ser devolvido.

Concluindo, mantém-se a conclusão de responsabilidade do réu BANCO BRADESCO S/A, ora apelante.

Neste sentido destaco os precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA -
GOLPE DE INTERNET - OLX - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES (TED/DOC) - IMEDIATA COMUNICAÇÃO, APÓS CIÊNCIA DA FRAUDE - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAIS CARACTERIZADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO - SENTENÇA REFORMADA. 1. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Não há o que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, quando as alegações da peça vestibular ilustram a relação entre as partes, devendo eventual responsabilidade pelos fatos imputados ser objeto de julgamento de mérito. 3. A instituição financeira, mesmo possuindo condições para tanto, deixou de comprovar ter efetivamente diligenciado para recuperação de valores remetidos fraudulentamente pelo seu correntista. Ao invés disso, insiste em atribuir culpa exclusiva ao consumidor, no instituto de transferir-lhe o ônus da sua própria atividade comercial, o que não pode ser admitido. 4. Os autores tentaram impedir de imediato a concretização da fraude mostrando-se diligentes ao se dirigirem à agência bancária na tentativa de bloquear as transações, sem, contudo, obterem êxito, sendo presumido o abalo moral à vista do ocorrido suportado. 5. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 6. Por se tratar de relação contratual, o quantum indenizatório deverá ser acrescido de juros de mora, desde a citação, na forma do art. 405 do CC, e corrigido monetariamente, a partir do seu arbit ramento, conforme súmula nº 362 do STJ. 6. Danos materiais resultam de valores efetivamente pagos relativos às transações fraudulentas e devem ser recompostos. 7. O valor deverá ser acrescido de juros moratórios, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, e corrigido monetariamente, a partir do efetivo desembolso, conforme súmula nº 43 do STJ. 8. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 50130554820208130145, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 29/03/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ONUS DA PROVA.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR MEIO DE PIX. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco que não foi diligente em impedir a ocorrência de operações atípicas de transferência por meio de PIX, permitindo que fraude fosse perpetrada por terceiros. 2. Não há falta de interesse de agir do consumidor que não tentou resolver o problema na via administrativa antes de ajuizar a ação, pois ?as esferas são independentes e a resistência do banco, por si só, já demonstra a necessidade do provimento jurisdicional?. 3. A inversão do ônus da prova impõe-se no caso em exame, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em razão da hipossuficiência do consumidor em relação à instituição bancária. 4.O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista. 6. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa quando há condenação pecuniária ou é possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda (Tema 1.076 dos recursos repetitivos). 7.Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.

(TJ-DF 07157765820228070001 1627212, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL.
NEGÓCIO OFERTADO EM SITE DA INTERNET. OLX. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DO PREÇO FEITO PELO COMPRADOR, COM POSTERIOR CIÊNCIA DE GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO COM PEDIDO DE BLOQUEIO DA QUANTIA DEPOSITADA. FATO INCONTROVERSO. DEVOLUÇÃO DO IMPORTE NÃO SACADO PELO TITULAR DA CONTA DE DESTINO. CABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
OCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos ou falhas na prestação do serviço. II- A instituição financeira responde pelos prejuízos causados ao seu cliente, ao negar-lhe a devolução de valor transferido voluntariamente por ele para conta de terceiro, após ter sido comunicada de golpe de estelionato em negócio de compra e venda mercantil proposto em sítio da internet, com pedido de imediato bloqueio da quantia, fato que configura falha na prestação do serviço bancário. III- Sendo fato incontroverso o bloqueio parcial da quantia depositada, posto que o titular da conta de destino já havia sacado parte quando da comunicação do golpe, cabe ao banco devolver ao cliente o importe bloqueado, com atualização monetária desde o evento danoso ejuros moratórios contados da citação. IV- Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.112901-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021, g. n.).

Desse modo, correta a sentença que condenou o réu/apelante a ressarcir os danos materiais, conforme explicitado e bem explicitado na sentença.

Também reconheço a existência de danos morais passíveis de indenização. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. A resistência desmedida do banco apelante no reconhecimento de sua responsabilidade pela falha no sistema implicou inúmeras ligações, sem sucesso.

No que concerne ao pedido de minoração do quantum fixado na origem, conforme requerido pelo apelante, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que
somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min.

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira

Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira

Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008.

Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo apelado, que tentou impedir de imediato a concretização da fraude mostrando-se diligente ao na tentativa de bloquear a transação, sem, contudo, obter êxito.

Pelo exposto, acertada a sentença de primeiro grau.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 15% do valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024